Tribunal: TJMT
Processo: 1013576-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013576-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), GIANE INACIA DE CASTRO - CPF: 788.278.929-15 (AGRAVANTE), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (AGRAVADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), M. S. D. C. P. - CPF: 065.800.361-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA
– PEDIDO FORMULADO PELO GENITOR

– CONCESSÃO NA ORIGEM DE GUARDA COMPARTILHADA –
PRELIMINAR DE
FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA

–
MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO –
GUARDA EXERCIDA DE FORMA UNILATERAL PELA GENITORA – RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE OS GENITORES – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE GUARDA COMPARTILHADA
SOB PENA
DE IMPACTAR NA MENOR – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA INFANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIMENTO.

1.
A preliminar de falta de fundamentação adequada é matéria que se confunde com o mérito, pois a análise das razões que tornam a guarda compartilhada inadequada também demonstra a necessidade de uma fundamentação apropriada.

2. A
decisão
agravada se limitou
a deferir a guarda compartilhada sem apresentar fundamentação suficiente,
não analisando os argumentos e provas apresentados pela Agravante, notadamente
aquelas provas
que sugeririam a inviabilidade da guarda compartilhada devido ao elevado grau
de conflito entre os genitores
.

3.
A falta de fundamentação adequada, associada ao princípio do melhor interesse da criança, que deve nortear todas as decisões relativas à guarda de
menores, impõe a reforma da decisão agravada para restabelecer a guarda unilateral em favor da genitora, assegurando ao genitor o direito de visitação
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo
de
Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal proposto por
GIANE INACIA DE CASTRO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, lançada nos autos da Ação de Alteração de Guarda n. 1003851-65.2024.8.11.0015, ajuizada por
DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO
,
que deferiu liminarmente a guarda compartilhada da menor
M. S. de C. P
.
, fixando sua residência com a genitora, ora Agravante.

Em suas razões recursais
de ID. 215122650
,
a Agravante aponta
, inicialmente,
a nulidade da decisão por falta de fundamentação adequada, argumentando que a magistrada não
teria
analis
ado
adequadamente o caso concreto, essencial por envolve
r direitos da
menor incapaz.

Além disso, destaca que a decisão foi extremamente sucinta, resumida a apenas duas linhas, e não mencionou qualquer dispositivo legal, vindo a alterar significativamente uma situação fática que estava estabelecida há quase uma década.

A par disso, declara que
a concessão da tutela de urgência de
guarda
compartilhada da menor
M. S. de C. P.
ao
A
gravado, em detrimento da gu
arda unilateral com a genitora
, decorr
ia
de um conflito entre os genitores sobre a escolha da escola para a criança, evidenciando a incapacidade de consenso entre eles, o que pode afetar o bem-estar da criança.

Tal
divergência
teria surgido
porque o pai desejava que a menor estudasse em uma escola de sua propriedade, enquanto a
A
gravante preferia uma instituição onde ela atua como voluntária, alinhando-se mais aos interesses e ao bem-estar da filha, segundo ela, evidenciado pelo estudo psicossocial.

Salientou que o conflito contínuo e a
judicialização
recorrente da relação parental demonstram que os genitores não conseguem alcançar um acordo consistente no que diz respeito à criação da filha, apesar de uma década de litígios pós-divórcio; sendo que tal situação sugere que a guarda compartilhada pode não ser a melhor opção para o caso em tela, especialmente se continuar a gerar disputas que eventualmente chegam ao Judiciário.

Assim, no seu entender, legalmente, a guarda unilateral pode ser considerada quando o compartilhamento é inviável, levando em conta o melhor interesse da criança, conforme estabelecido nos art. 1.583 a 1.590 do Código Civil. E, nesse sentido, a aplicação da guarda unilateral à
A
gravante, como tem sido praticada há quase uma década, poderia oferecer mais estabilidade e menos exposição a conflitos, favorecendo seu desenvolvimento psicológico e emocional.

A guarda unilateral, neste contexto, não apenas continua
ria
a prática preexistente que já provou ser benéfica para a menor, mas também reduziria a
judicialização
da vida da criança, permitindo que ela tenha uma rotina menos perturbada pelas disputas de seus pais.

Portanto
, a reforma da decisão para estabelecer
a guarda unilateral com a mãe
não só
seria
justificável, mas, também, recomendável para preservar o melhor interesse da criança, minimizando impactos negativos de um ambiente parental conflituoso.

Com tais argumentos,
requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada e, no mérito, a
reforma da decisão para restabelecer a guarda unilateral em seu favor
.

Instruiu o
feito
com documentos de
IDs
. 215122652 a 215122697.

A liminar foi
in
deferida
ao
ID.
215442696
.

Em C
ontrarrazões
de ID. 216708697
,
o Agravado
pugna
pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID.
217945665
,

pelo
provimento
do recurso
.

A Agravante, por meio da petição de ID.
219517150
, realça
“
a afirmação trazida pelo Parquet, de que a criança foi ouvida em estudo psicossocial realizado nos autos da ação de obrigação de fazer, e manifestou sua
vontade de estudar na escola escolhida pela Agravante, sendo que já está matriculada – portanto, divergência já resolvida
”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de falta de fundamentação da decisão agravada.

A Constituição Federal, em seu art
.
93, inc
. IX, dispõe que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Já o Código de Processo Civil, em seu art
. 489, §1o, estabelece que:

“Art. 489.
São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso
sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Denota-se, assim, que
tanto
a Constituição Federal, em seu art. 93, IX,
quanto
o Código de Processo Civil, em seu art. 489, §1o, exigem que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, de modo a permitir às partes a compreensão das razões que motivaram o magistrado a decidir de determinada forma.

A ausência de fundamentação adequada constitui nulidade absoluta, capaz de invalidar a decisão proferida.

No caso em tela,
percebo que
a decisão agravada
se
limitou a deferir a guarda compartilhada sem apresentar fundamentação suficiente, não analisando os argumentos e provas apresentados pela Agravante, notadamente
aquelas provas
que indica
riam
a inviabilidade da guarda compartilhada devido ao elevado grau de conflito entre os genitores.

A exigência de fundamentação das decisões judiciais é um princípio basilar do Estado Democrático de Direito, visando assegurar a transparência e a legiti
midade dos atos jurisdicionais.

A fundamentação das decisões judiciais, além de ser um dever do magistrado, é um direito das partes, que devem conhecer os motivos
que levaram à formação do convencimento do julgador. Tal exigência está intimamente ligada ao direito ao contraditório e à ampla defesa, permitindo que as partes possam, de forma efetiva, impugnar os fundamentos da decisão, caso assim entendam necessário.

Dessa forma, uma decisão que não explicita as razões de fato e de direito que a embasam, ou que apenas se limita a reproduzir textos normativos sem estabelecer a sua pertinência ao caso concreto, não atende aos requisitos legais de fundamentação e, consequentemente, não permite às partes a adequada compreensão dos motivos que levaram o magistrado a decidir daquela forma.

Na espécie
, a decisão agravada simplesmente deferiu a guarda compartilhada sem adentrar na análise dos argumentos apresentados pela Agravante, especialmente no que tange ao laudo psicossocial que
evidencia
ria
a inviabilidade da guarda compartilhada em razão do elevado grau de conflito entre os genitores e a ausência
de diálogo.

Tal postura não apenas desatende ao disposto na Constituição e no Código de Processo Civil, como também fere o princípio do melhor interesse da criança, que deve nortear todas as decisões relativas à guarda de menores.

Entretanto,
entendo que
a preliminar de falta de fundamentação se confunde com o mérito
, pois a análise aprofundada das razões que tornam a guarda compartilhada inadequada, bem como a necessidade de fundamentação adequada, são questões que devem ser examinadas conjuntamente.

Assim,
passo à análise do mérito
,
onde a falta de fundamentação será devidamente abordada
.

Pois bem.

A
Agravante se insurge contra decisão
que deferiu a guarda da
menor
M. S. de C. P.
,
de forma compartilha, fixando residência da menor, a da mãe
,

ora Agravante
, ao argumento de que
a decisão agravada desconsiderou a situação fática existente, notadamente a homologação consensual da guarda unilateral em 2014, e o laudo psicossocial que apontaria a inadequação da guarda compartilhada devido ao alto grau de litigiosidade entre os genitores e da ausência de diálogo entre eles.

Vê-se, portanto,
a
controvérsia
se
centra na análise da adequação da guarda compartilhada em face da situação fática apresentada e dos interesses da
menor
M. S. de C. P
.

Inicialmente, cumpre mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito

da Ação de Alteração de Guarda n. 1003851-65.2024.8.11.0015
, não serão analisadas,
sob pena
de supressão de instância e desobediência ao princíp
io do Duplo Grau de Jurisdição.

Dito isso, o
art. 1.584, §2o, do Código Civil, dispõe que a guarda compartilhada deve ser priorizada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor ou se não for viável.

In
casu
,
a viabilidade da guarda compartilhada é contestada pela Agravante com base na ausência de diálogo e no elevado nível de conflito entre os genitores, situação que é corroborada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelo laudo psicossocial anexado ao processo.

O laudo psicossocial, elaborado por profissionais capacitados, destaca que a menor
se encontra
bem adaptada sob os cuidados da
mãe
(
vide
ID. 215122653)
, evidenciando que a manutenção da guarda unilateral em favor da Agravante seria a medida mais adequada para preservar o bem-estar emoc
ional e psicológico da criança.

Nessa ordem de pensar
, creio
que

a imposição de uma guarda compartilhada em um contexto de alta litigiosidade entre os pais
, a priori,
poderia acarretar prejuízos significativos à menor, expondo-a a um ambiente de constante conflito e instabilidade
.

Por
tal
razão, vislumbro que a decisão de primeiro grau carece de fundamentação adequada, o que viola o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dado que se limitou a deferir a guarda compartilhada sem analisar detalhadamente os argumentos e provas apresentados pela Agravante, notadamente o laudo psicossocial e os elementos que indicam a inviabilidade da guarda compartilhada devido ao elevado grau de conflito entre os genitores.

Além do que
, não se pode ignorar que o princípio do melhor interesse da criança deve nortear todas as decisões relativas à guarda e aos direitos das crianças e adolescentes. Esse princípio busca assegurar que todas as decisões tomadas pelos órgãos judiciais levem em consideração, primordialmente, o bem-estar, a segurança, o desenvolvimento saudável e o equilíbrio emocional da criança.

Aliás, i
mperioso destacar que
a forma do exercício da guarda da menor deve ser a que melhor a atende os interesses da infante
e não e de seus genitores. A relação conflituosa que ora se apresenta não autoriza a concessão de guarda compartilhada,
sob pena
de grande prejuízo a menor.

Ness
e sentido,
mutatis mutandis
:

“
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. GUARDA MATERNA.
1
.
A DEFINIÇÃO DA GUARDA DEVE TER EM MIRA O SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA
.
2.
CONSIDERANDO QUE A GUARDA SEMPRE FOI EXERCIDA DE FORMA UNILATERAL PELA GENITORA E COMO HÁ GRAVE SITUAÇÃO DE BELIGERÂNCIA ENTRE OS GENITORES
, COM OCORRÊNCIA POLICIAL E ADOÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA GENITORA,
TORNA-SE DESCABIDA A GUARDA COMPARTILHADA DO FILHO, QUE SE TORNARIA REFÉM DE UMA DISPUTA INSANA
. RECURSO DESPROVIDO.
”

(
TJ/RS.
Apelação Cível 50023373320
208210027.
Relator
Des.
Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves,
Sétima Câmara Cível
.
Julgado em: 26-10-2022
; g. n.
)

Necessário ainda destacar o consignado no parecer da
i
. Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do Exmo. Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
:

“(...)
verifica-se que o genitor ingressou com ação de alteração de guarda após 10 (dez) anos da fixação da guarda unilateral em ação de divórcio consensual, bem como após 10 (dez) anos da entrada em vigor da Lei 13.058/2014, que estabeleceu a regra da guarda compartilhada.

O pedido apresentado pelo genitor, portanto, não apresenta urgência ou perigo da demora, pois realizado após 10 anos da publicação da norma, podendo a decisão acerca da fixação da guarda da menor aguardar a instrução do processo
.

Ademais, verifica-se que a menor foi ouvida no estudo psicossocial realizado nos autos da ação de obrigação de fazer, tendo manifestado a vontade de estudar na escola indicada pela mãe, em que já está matriculada ano de 2024, encontrando-se a referida divergência já resolvida neste ano.
”
(ID.
217945665; g.
n.
)

Merece destaque
, por fim,
o consignado na conclusão do laudo psicossocial de ID.
215122653
:

“(...)
torna-se importante esclarecer que criar situações que favoreçam o desenvolvimento de suas habilidades sociais são de extrema importância para que M. S. desenvolva recursos adequados para lidar com escolhas futuras mais complexas. Ela precisa se sentir confiante, confortável e motivada para aprender a lidar com frustrações do dia a dia e situações que demandem recursos emocionais mais apurados.
Colocá-la na posição central de uma disputa entre seus pais não é a melhor forma de ajudá-la a fortalecer seus vínculos de confiança e
automia
.
”
(nome da menor
anonimizado
; g. n.
)

Dessume-se assim que,
comprovado que a
menor
M. S. de C. P
.

está bem adaptada sob os cuidados da mãe, apresentando um desenvolvimento saudável e um ambiente familiar estável, o que contrastaria, por outro lado, com a imposição da guarda compartilhada, mormente ao se considerar o contexto de alta litigiosidade e ausência de diálogo entre os genitores, o que poderia acarretar prejuízos significativos ao bem-estar da menor,
tudo a
enseja
r
no comprometimento da validade da decisão agravada e
a
imp
or
a sua reforma
.

Desta feita, na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, à luz da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processu
al
, entendo que a manutenção da guarda unilateral em favor da Agravante é
a
medida que melhor atende aos interesses da
menor
M. S. de C. P
.
, preservando seu bem-estar e desenvolvimento saudável.

Diante de todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e restabelecer a guarda unilateral da
menor
M. S. de C. P
.

em favor da Agravante
GIANE INACIA DE CASTRO
, assegurado ao genitor
DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO
o direito de visitação
.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024